Tribunal: TJDFT
Processo: 0712552-78.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0712552-78.2023.8.07.0001 AGRAVANTE: CREUSA DE CASTRO CAMELIER AGRAVADO: BANCO PAN S.A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo Interno interposto por Creusa de Castro Camelier em face do v. Acórdão n° 1872188 (Id. 60226099), que negou provimento à Apelação. Nas razões recursais Id. 61354844, reedita os argumentos lançados na Apelação. Relata, em síntese, que, em 18 de abril de 2017, contraiu empréstimo no valor de R$ 25.817,00 (vinte e cinco mil e oitocentos e dezessete reais), de forma parcelada, a ser descontado de seu contracheque, operação conhecida como consignado com desconto em folha de pagamento. O valor contratado foi disponibilizado na sua conta bancária da Caixa Econômica Federal e as parcelas referentes ao pagamento do empréstimo foram descontadas mensalmente no seu contracheque. Diz que há equívoco no v. Acórdão ao afirmar que desconhecia o contrato que originou a negativação. Destaca que a negativação do seu nome ocorreu após os descontos mensais dos valores destinados ao pagamento do empréstimo terem sido efetuados. No tocante aos pedidos formulados na inicial, argumenta que não questionou a existência do contrato de empréstimo, mas sim a negativação indevida e a necessidade de os danos materiais e morais decorrentes dessa conduta serem indenizados. Sustenta que a responsabilidade do Apelado pela negativação indevida é evidente e enseja indenização por danos materiais e morais. Requer a concessão dos efeitos suspensivo e ativo e o total provimento do agravo interno, a fim de reformar o acórdão para reconhecer o direito da recorrente à indenização por danos materiais e morais. É o relatório. Decido. Ao analisar os pressupostos de admissibilidade, constato que o presente recurso não pode ser conhecido, por inadequação da via eleita. Note-se que foi interposto agravo interno que enfrenta os fundamentos do v. Acórdão que negou provimento à Apelação. No entanto, o agravo interno só pode ser interposto contra decisão monocrática do relator, nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.” Além disso, o Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça estabelece em seus artigos 265 e 266 as hipóteses de interposição do agravo interno, a saber: “Art. 265. Caberá agravo interno das decisões proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.” “Art. 266. Caberá também agravo interno das decisões do Presidente do Tribunal nos casos de: I - suspensão de segurança; II - negativa de seguimento a recurso extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; III - sobrestamento de recursos extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; I V - pedido de concessão de efeito suspensivo nos recursos extraordinário e especial sobrestados, na forma do art. 1.037 do Código de Processo Civil; V - pedido a que se refere o art. 1.036, § 2o, do Código de Processo Civil.” Concluo que não cabe agravo interno contra acórdão. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 1.011, I, e 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo Interno. Publique-se e intimem-se. Brasília, 7 de agosto de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora